Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NORMA SETORIAL ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DE INPC, JUROS DE 0,033% AO DIA E MULTA DE 2%. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança contra Michael Jonas Marques Pereira, condenando-o ao pagamento de R$ 14.621,58, valor atualizado até o ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária pelos “índices oficiais” e juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil. A insurgência recursal limita-se à aplicação dos consectários legais, requerendo a adoção do INPC como índice de correção monetária, juros de 0,033% ao dia e multa moratória de 2%, conforme a regulamentação da ADASA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos legais incidentes sobre a dívida da CAESB devem observar o regime geral do art. 406 do Código Civil ou a regulamentação setorial da ADASA; (ii) estabelecer se o Apelado, representado pela Curadoria Especial, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça demanda demonstração de hipossuficiência, não presumida automaticamente pela atuação da Curadoria Especial. Ausente nos autos qualquer elemento probatório da incapacidade financeira do Apelado, indeferido o benefício.
4. A CAESB, enquanto sociedade de economia mista prestadora de serviço público de natureza econômica, não se equipara à Fazenda Pública para os fins do art. 3o da EC no 113/2021, aplicável apenas às condenações contra entes públicos submetidos ao regime de precatórios.
5. O débito cobrado possui natureza tarifária, vinculada a contrato de adesão e submetido à regulação específica da ADASA, que prevê, no art. 111 da Resolução no 14/2011, a correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 0,033% ao dia e multa de 2%.
6. A Lei no 14.905/2024, ao alterar o art. 389 do Código Civil, manteve a prevalência de normas específicas sobre a regra geral, de modo que a regulamentação setorial deve ser observada.
7. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente reconhecido a incidência dos encargos legais definidos pela ADASA nos casos de inadimplemento de faturas da CAESB, dada a natureza contratual da relação e a necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço público.
8. Constatado que o valor da condenação já contempla os encargos até o ajuizamento da ação, a incidência dos consectários legais após essa data deve observar os mesmos critérios setoriais que regem a dívida, em respeito à comutatividade e à normatividade especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A atuação da Curadoria Especial não presume a hipossuficiência econômica do réu citado por edital, sendo necessário demonstrar a carência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça.”; “2. A CAESB, enquanto sociedade de economia mista prestadora de serviço público tarifado, não se equipara à Fazenda Pública para aplicação da Taxa SELIC nos termos da EC no 113/2021.”; “3. Em casos de inadimplemento de tarifas de água e esgoto, os encargos legais devem observar a regulamentação específica da ADASA, que prevê correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 0,033% ao dia e multa de 2%.”; “4. A norma específica da agência reguladora prevalece sobre o regime geral do Código Civil quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre dívidas tarifárias reguladas.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 389, 394, 395, 397 e 406; CPC, arts. 98 e 355, I; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.445/2007, art. 2o, VII e art. 11, § 2o, IV; Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 44; Resolução ADASA no 14/2011, art. 111; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010809, 0705540-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12.06.2025; TJDFT, Acórdão 2035011, 0712960-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 19.08.2025; TJDFT, Acórdão 2019450, 0728379-89.2024.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 17.07.2025.